Tribunal: TJPA
Processo: 0853255-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853255-13.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DETERMINANDO A EXECUÇÃO DE TODAS AS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICOARACI PARA O RECEBIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE RAIO-X. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO OMISSIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. ARTIGO 5°, INCISO XXXV DA CF/88. FINALIDADE DE SALVAGUARDAR E DAR EFETIVIDADE AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE..

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO ART. 489, § 1º, IV.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra ACÓRDÃO prolatado por esta 1 ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Em síntese da petição inicial (id 3473798), o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública, em face do Município de Belém, relatando a omissão da Fazenda Pública Municipal em providenciar a preparação/adequação do ambiente na Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci para o recebimento, instalação e funcionamento de um aparelho de Raio X que seria entregue pela Secretaria Estadual de Saúde – SESPA, em razão da Unidade não possuir sala específica para a instalação do referido aparelho. Ao final, requereu a procedência da ACP

para assegurar a adequação da Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci.

O Juízo a quo prolatou a Sentença, julgando procedente a Ação Civil Pública, determinando a execução das obras necessárias de adequação da Unidade Municipal de Saúde de Icoaraci para recebimento do aparelho de Raio-X, no prazo de 60 (sessenta) dias (id 3473823).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente recurso de APELAÇÃO (id 3473827), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o agravante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, a interferência/invasão do mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes, prejudicando as prerrogativas exclusivas do Executivo.

Sustenta que a realização da obra demanda um valor considerável de R$ 281.278,95 (duzentos e oitenta e um mil e duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), assim como alega não se tratar de uma simples reforma, mas sim de uma complexa adaptação/modificação da estrutura da unidade de saúde para abrigar o referido equipamento, destacando, ainda, a inexistência de saldo orçamentário no ano de 2019.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença, no sentido de julgamento pela improcedência do pedido inicial (id 3473827). Juntou documentos (id 3473828).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 3473832).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção, considerando a minha relatoria nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (proc. n° 0800342-16.2020.814.0000).

O recurso de Apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (id 3591225).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id 3652411)

O recurso de Apelação foi conhecido e não provido.

Com insatisfação na decisão proferida no acórdão, o município de Belém interpôs o recurso de embargos de declaração alegando omissão de fundamentação e inobservância do ART. 489, § 1º, IV.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pedindo o total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à fundamentação e inobservância do ART. 489, § 1º, IV.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, logo que, o Acórdão ID. 9773679, não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

Assim, não há que se falar em interferência indevida do Judiciário, com base no princípio da separação dos poderes, isto porque, do exame dos autos, constata-se que a questão envolvendo a entrega de um aparelho Raio-X pela SESPA para a Unidade de Saúde Municipal de Icoaraci já estava pactuada desde a data de 17/08/2016, conforme Ata de Reunião realizada no Ministério Público com a participação das Secretarias estadual e municipal de Saúde.

Portanto, conclui-se que a Sentença impugnada não invadiu a seara privativa da Administração Pública, visto que, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal. Ademais, não resta configurada a alegação de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois como demonstrado, na verdade, observa-se a omissão do município apelante em promover as diligências necessárias para adequação da estrutura física da unidade de saúde para o recebimento do Raio-X, equipamento importante e de grande utilidade para a comunidade local, dando efetividade aos direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata, conforme o disposto no art. 5º, §1º da Constituição Federal. Ressalta-se, acerca do tema, que o STF já assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. (AI 835956 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 07/05/2013, Processo Eletrônico DJe-125 Divulg 28-06-2013 Public 01-07-2013).

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a inobservância do ART.
489, § 1º, IV, destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023